Tribunal: STF
Processo: ADI 1413
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-23
Data de publicação: 1996-05-23

Ementa:
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DESTINAÇÃO - DISCIPLINA -
DECRETO. Na dicção da ilustrada maioria, não se tem o concurso dos
pressupostos indispensáveis à concessão de liminar em ação direta de
inconstitucionalidade no que, via Decreto, restou fixada a
destinação da Polícia Rodoviária Federal. Ressalva de entendimento
do relator, em face de, vencido, não haver o deslocamento da redação
do acórdão.